Tribunal: TJMT
Processo: 1036165-20.2023.8.11.0041
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1036165-20.2023.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Seguro]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[IONICE CARVALHO DE CAMPOS WICHOCKI - CPF: 285.240.711-68 (EMBARGADO), HUDSON ROQUE BOBATO SCHMITT - CPF: 728.575.601-68 (ADVOGADO), BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS - CNPJ: 28.196.889/0001-43 (EMBARGANTE), CAROLINA SILVA LOPES - CPF: 135.428.737-13 (ADVOGADO), DANIEL MATIAS SCHMITT SILVA - CPF: 052.266.017-78 (ADVOGADO), ANNA GABRIELLE GARCIA VELOSO - CPF: 124.264.607-84 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGANTE), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), RAMANE PEREIRA DA SILVA PASSOS - CPF: 135.156.647-42 (ADVOGADO), IONICE CARVALHO DE CAMPOS WICHOCKI - CPF: 285.240.711-68 (EMBARGANTE), HUDSON ROQUE BOBATO SCHMITT - CPF: 728.575.601-68 (ADVOGADO), BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS - CNPJ: 28.196.889/0001-43 (EMBARGADO), RAMANE PEREIRA DA SILVA PASSOS - CPF: 135.156.647-42 (ADVOGADO), DANIEL MATIAS SCHMITT SILVA - CPF: 052.266.017-78 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU PARCIALMENTE OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. SEGURO. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA E TERMO INICIAL. INDICAÇÃO DO IGP-M COMO ÍNDICE DE ATUALIZAÇÃO. TERMO INICIAL FIXADO NA DATA DA RENOVAÇÃO CONTRATUAL VIGENTE AO TEMPO DO SINISTRO. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME
:

Embargos de Declaração opostos por BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS contra acórdão da Quinta Câmara que acolhera parcialmente embargos declaratórios anteriores, apenas para fixar o IGP-M como índice de correção monetária aplicável à indenização securitária, desde a data da contratação até o efetivo pagamento. A embargante sustenta a existência de vícios no julgado, apontando: (i) omissão quanto ao termo inicial da correção monetária, defendendo que, em caso de sucessivas renovações contratuais, tal marco deve corresponder à data da renovação vigente ao tempo do sinistro; e (
ii
) contradição na escolha do IGP-M como índice de atualização, em detrimento do art. 406 do Código Civil. Postula, ao final, o acolhimento dos embargos com efeitos modificativos para correção dos vícios indicados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
:

Há duas questões em discussão: (i) definir se há omissão quanto ao termo inicial da correção monetária em contratos com renovações sucessivas, devendo prevalecer
a
data da renovação vigente ao tempo do sinistro; e (
ii
) estabelecer se há contradição na
fixação do IGP-M como índice de atualização monetária, em vez da aplicação do art. 406 do Código Civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR
:

Os embargos de declaração têm cabimento apenas quando evidenciadas omissão, obscuridade, contradição ou erro material no julgado, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à reanálise do mérito da causa.

A alegação de contradição na adoção do IGP-M como índice de atualização não prospera, porquanto a estipulação contratual expressa nesse sentido deve prevalecer, em respeito ao princípio do pacta sunt servanda e à jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

A superveniência da Lei nº 14.905/2024, que unificou juros e correção monetária pela taxa SELIC, não tem efeitos retroativos e não afasta a cláusula contratual anteriormente firmada entre as partes.

No tocante ao termo inicial da correção monetária, verifica-se omissão a ser sanada, uma vez que, conforme entendimento do STJ (
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
n.º 1.701.862/DF), em contratos com renovações sucessivas, o marco inicial da atualização do capital segurado deve corresponder à data da renovação vigente à época do sinistro.

IV. DISPOSITIVO E TESE
:

Embargos de declaração parcialmente acolhidos.

Tese de julgamento
:

O índice de correção monetária da indenização securitária deve observar a estipulação contratual, prevalecendo o IGP-M sobre o índice legal previsto no art. 406 do Código Civil.

Em contratos de seguro com renovações sucessivas, a correção monetária incide a partir da data de início da renovação contratual vigente ao tempo do sinistro.

A superveniência da Lei nº 14.905/2024 não retroage nem prevalece sobre cláusula contratual expressa firmada anteriormente.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022;
CC, art.
406.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
n.º 1.701.862/DF, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, j. 22.03.2022; STJ,
EDcl
no
REsp
1.435.687/MG, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, j. 23.06.2015.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se
de
Embargos de Declaração opostos por
BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS

em face do v. acórdão proferido
por
esta
Quinta
Câmara,
que
à unanimidade,
acolheu
parcialmente
os Embargos
anteriormente manejados
apenas
para fixar o IGP-M como índice de correção monetária aplicável à indenização securitária, desde a data da contratação até o efetivo pagamento, mantendo, no mais, a decisão embargada.

Sustenta a embargante, em síntese, a persistência de vícios no julgado, notadamente (i) omissão quanto ao termo inicial da correção monetária, defendendo que, em se tratando de sucessivas renovações contratuais, o marco deve corresponder à data da renovação vigente ao tempo do sinistro, conforme dispõe a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
n.º 1.701.862/DF); e (
ii
) contradição quanto à fixação do IGP-M como índice de atualização, em detrimento da aplicação do artigo 406 do Código Civil.

Requer, ao final, o acolhimento dos
aclaratórios
para sanar as omissões e contradições apontadas, inclusive com efeito infringente, a fim de que o acórdão seja retificado.

Contrarrazões aos
IDs
. 310908883 e 311617859.

É o
relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

É cediço que para o acolhimento do Recurso de Embargos
de Declaração,
faz-se necessária
a
demonstração de alguma das hipóteses elencadas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

O recurso de Embargos serve ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual
“Não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia.”
(
EDcl
no
REsp
1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/06/2015,
DJe
30/06/2015)
.

No julgamento dos Embargos de Declaração anteriores,
esta Quinta Câmara
acolheu parcialmente o pedido da embargante para fixar o IGP-M como índice de correção monetária aplicável à indenização securitária, desde a data da contratação até o efetivo pagamento, mantendo, no mais, a decisão embargada.

Contudo, nestes novos Embargos, a BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS sustenta que persistem vícios no acórdão objurgado, havendo:
(i) omissão quanto ao termo inicial da correção monetária, defendendo que, em se tratando de sucessivas renovações contratuais, o marco deve corresponder à data da renovação vigente ao tempo do sinistro, conforme dispõe a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
n.º 1.701.862/DF); e (
ii
) contradição quanto à fixação do IGP-M como índice de atualização, em detrimento da aplicação do artigo 406 do Código Civil.

Sem maiores delongas, assiste
parcial razão
à embargante.

Com efeito, no que tange à correção monetária incidente sobre a indenização securitária, impõe-se a
manutenção do

IGP-M
como índice aplicável, haja vista a
existência de estipulação contratual expressa nesse sentido
, a qual deve prevalecer em respeito ao princípio do
pacta sunt servanda
e à jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça
, não havendo que se falar em contradição neste aspecto
.

A superveniência da Lei nº 14.905/2024, que unificou juros e correção monetária pela taxa SELIC, não possui efeitos retroativos nem tem o condão de afastar cláusula específica firmada entre as partes, razão pela qual a correção deve observar o índice previsto contratualmente.

Quanto ao termo inicial, registre-se que o STJ firmou orientação no sentido de que, em contratos de seguro com renovações sucessivas,
a correção monetária do capital segurado incide a partir da renovação vigente ao tempo do sinistro, e não da contratação originária
(
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
n.º 1.701.862/DF).

Assim, não obstante a fixação do IGP-M como índice aplicável, deve-se esclarecer que o
marco inicial da correção monetária é a data de início de vigência da última renovação contratual vigente à época do evento coberto
, em consonância com o entendimento consolidado daquela Corte Superior.

Dessa forma, sanada a omissão, mantém-se a aplicação do IGP-M, em respeito à estipulação contratual e à jurisprudência do STJ, devendo, todavia, ser ajustado o termo inicial da correção monetária para a data da renovação vigente ao tempo do sinistro, até o efetivo pagamento da indenização.

Portanto,
ACOLHO

PARCILAMENTE
os embargos de declaração
, nos termos acima alinhados.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2025